Tribunal: TJES
Processo: 5011021-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011021-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIONE VITOR RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – OMISSÃO– INCONFORMISMO DA DEFESA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011021-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIONE VITOR RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALCIONE VITOR RODRIGUES
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de Habeas Corpus postulada, consoante a ementa que ficou assim redigida:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista o histórico criminal do paciente e o fato de haver um relatório elaborado pela DENARC indicando a contemporaneidade da atuação do paciente no tráfico de drogas de Nova Venécia, bem como, foram descobertas entorpecentes enterrados em sua residência no meio da plantação de café. 2. Ordem denegada.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição, eis que não houve qualquer apreensão de arma ou entorpecente capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do acórdão, a tese suscitada pela defesa foi expressamente analisada. Vejamos:

[...]Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALCIONE VITOR RODRIGUES, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio e duplo homicídio tentado.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e do excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Consta do caderno processual que o paciente Alcione Vitor Rodrigues, na companhia de Diego Felberg Borges, teriam sido, em tese, os responsáveis pelo homicídio consumado que vitimizou Valdemir Nunes Soares, bem como do duplo homicídio tentado que vitimou as pessoas de Gilmar dos Santos Pereira e Claudinei Rodrigues da Silva.

Há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo BU n° 52036621; Relatórios confeccionados pela Polícia Civil; declarações prestadas perante a autoridade policial; auto de apreensão n° 2090.3.20232/2023; laudo de exame do local do crime e laudo de exame cadavérico.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista todas as provas de materialidade delitiva e os indícios de autoria, a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco de reiteração delitiva.

Nesta linha, em consulta aos Sistemas Eletrônicos EJUD e INFOPEN, pude observar que o denunciado ostenta outras três condenações (ações penais nº 0004845-11.2013.8.08.0038, 0001542-57.2011.8.08.0038 e 0000533-26.2012.8.08.0038), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Ademais, há um relatório elaborado pela DENARC indicando a contemporaneidade da atuação do paciente no tráfico de drogas de Nova Venécia, bem como foram descobertos entorpecentes enterrados em sua residência no meio da plantação de café.

Outrossim, no que tange ao pleito defensivo de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, devo mencionar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a complexidade e peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Sendo assim, ressalto que o réu foi preso em 11/07/2024, tendo a autoridade policial apresentado relatório conclusivo de inquérito policial em 13/08/2024, portanto, o feito vem seguindo seu curso regular.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ou excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.